Tribunal: TJDFT
Processo: 0014587-04.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CAUSA DA MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA. INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO.
- A condenação pela prática de homicídio culposo precisa estar fundamentada em contexto de certeza, nunca apenas na possibilidade ou probabilidade. Indícios são elementos que não conduzem a um juízo de certeza.
- Diante do arcabouço probatório, ainda que a culpa esteja evidenciada pelo erro médico, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado morte também deve estar cabalmente comprovado, o que não ocorre nos autos, em especial pela inconclusão do laudo pericial.
- Mostrando-se o quadro probatório insuficiente para a formação do juízo de certeza, quanto ao nexo de causalidade entre a conduta das embargantes e a morte, remanescendo intensa dúvida, a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
- Recurso conhecido e provido.